Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DE IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BOX (MODALIDADE SELF STORAGE) PARA GUARDA DE MÓVEIS, ELETRÔNICOS E DEMAIS OBJETOS. INFILTRAÇÃO E MOFO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a recorrente a ressarcir ao autor a quantia de R$ 13.639,02; e a pagar ao autor, ainda, a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização, por dano moral.
2. Não há necessidade de perícia técnica, quando os fatos alegados na inicial podem ser comprovados por meio de farta prova documental, não havendo complexidade na causa. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
3. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Inicialmente, necessário consignar que, por configurar inovação recursal e implicar supressão de instância, com violação do princípio do duplo grau de jurisdição, não se conhece dos documentos acostados em sede recursal.
5. A parte autora firmou com a recorrente Contrato de Locação Temporária de Espaços Individuais e Privativos – Box Fácil (ID 20953558), para guarda de bens pessoais, de agosto de 2018 a novembro de 2019, enquanto o imóvel em que residia passava por reforma.
6. Por não se enquadrar no conceito de imóvel residencial ou comercial, ainda que por extensão, a locação de box para guarda meramente temporária de bens ou mercadorias (modalidade self storage ou autoarmazenagem), não pode, como pretende a recorrente, ter sua disciplina legal regida pela Lei n. 8.245/91.
7. Assim, tem-se que a relação jurídica entre as partes assemelha-se a contrato de depósito oneroso, previsto nos arts. 627 e seguintes do Código Civil, por meio do qual, e mediante contraprestação, o depositário, em sua atividade negocial, providencia o armazenamento e guarda dos bens do depositante, até que este os reclame.
8. A despeito de tal caracterização, incidem as normas atinentes às relações de consumo (arts. 2o e 3o, do CDC), em que o fornecedor do serviço responde de forma objetiva pelos danos ocasionados ao consumidor, em função de falhas no serviço prestado - fato do serviço, sendo desnecessária a análise da culpa para sua caracterização, nos termos do art. 14, do CDC, e em conformidade com a teoria do diálogo das fontes.
9. Da análise do acervo probatório (ID 20955203 a ID 20955271), verifica-se a existência de dano em diversos bens pertencentes ao recorrido (mofo), decorrente da evidente infiltração existente na parede esquerda do box, que encharcaram as caixas onde os objetos do autor estavam guardados. Note-se que, mesmo após a reforma do referido box, providenciada pela recorrente, a infiltração persistiu, de modo a agravar ainda mais os danos.
10. Desse modo, ante a patente falha na prestação do serviço, consistente em disponibilizar box sem condição ideal para armazenamento de bens, aliada, ainda, à pertinência de a recorrente não ter oferecido seguro de danos ao recorrido, mostra-se devida a reparação material, quanto aos itens que se tornaram irrecuperáveis ou perdidos, não restando provada, lado outro, qualquer excludente de responsabilidade (caso fortuito ou força maior), contratualmente prevista, nem mesmo as hipóteses elencadas no § 3o, do art. 14, do CDC. Cabe destacar que o valor dos itens deteriorados/inservíveis ao uso e fruição não foram devidamente impugnados na contestação, somente no recurso, o que não se permite, como já frisado.
11. A indignação e frustração vivenciadas suplantam o mero dissabor e violam os direitos de personalidade da parte, configurando o dano moral. O valor, contudo, deve ser fixado considerando-se a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o quantum deve ser reduzido para R$ 2000,00, que melhor se adequa ao critério de justa reparação.
12. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para redução do dano moral. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei n. 9.099/95).
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.